Tribunal: STF
Processo: EP 111
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-19
Data de publicação: 2026-01-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Execução Penal autuada em face de CARLOS RUBENS DA COSTA, em razão da Ação Penal 1.384/DF, julgada procedente para condenar o réu à pena de 11 (onze) anos e 11 (onze) meses, sendo 10 (dez) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 1 (um) ano e 3 (três) meses de detenção, e 84 (oitenta e quatro) dias-multa, cada dia multa no valor de 1/3 (um terço) do salário-mínimo, pelas condutas descritas nos arts. 288, parágrafo único, 359-L, 359- M, 163, parágrafo único, I, II, III e IV, todos do Código Penal, e art. 62, I, da Lei 9.605/1998, observadas as regras do art. 29, caput, e art. 69, caput, ambos do Código Penal. 
Em 19/2/2025, determinei a autuação de procedimento de Execução Penal para início do cumprimento da pena de reclusão, em regime fechado, em relação ao réu CARLOS RUBENS DA COSTA.
Em 28/2/2025, 23/5/2025 e 2/7/2025, indeferi o pedido de prisão domiciliar (eDocs. 88, 111 e 126).
Em 22/7/2025, indeferi o pedido de prisão domiciliar e determinei que o réu fosse novamente submetido à junta médica oficial para avaliação do seu quadro clínico e da compatibilidade com a medida privativa de liberdade, no prazo de 48h (quarenta e oito horas), devendo ser elaborado laudo médico conclusivo que abordasse, necessariamente, a possibilidade de tratamentos a serem fornecidos pela unidade prisional (eDoc. 140).
O Centro de Ressocialização de Limeira/SP encaminhou aos autos o relatório médico do apenado e o resultado de exames laboratoriais (eDocs. 146 e 147).
Intimada, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pela manutenção da prisão de Carlos Rubens da Costa e pela expedição de ofício à unidade prisional, a fim de que seja disponibilizado ao apenado o atendimento odontológico indicado no relatório médico subscrito pelo Dr. Oriano Galvão, CRMSP 34.762” (eDoc. 152).
Em 5/08/2025, indeferi o pedido de prisão domiciliar e determinei que fosse realizado o atendimento odontológico indicado no relatório médico (eDoc. 156). 
Em 27/12/2025, a defesa do apenado requereu a expedição de ofício ao Centro de Ressocialização de Limeira para o encaminhamento da declaração atualizada de remição. A defesa também reiterou o pedido de prisão domiciliar, com fundamento na idade do apenado, bem como na suposta ausência de risco de fuga (eDoc. 164).
Em 27/12/2025, determinei a expedição de ofício à Secretaria de Administração Penitenciária de São Paulo (SAP/SP) e ao Diretor da unidade prisional onde se encontra custodiado para que procedesse à emissão de eventuais documentos relacionados à remição da pena do sentenciado CARLOS RUBENS DA COSTA  (CPF n.º 137.024.836-91).
Em 30/12/2025, através do Ofício n° 315/2025-SAP-CRLIMEIRA-CNMIC (eDoc. 170), informou que: 

“O reeducando ingressou neste Centro de Ressocialização em 20 de junho de 2025, procedente do Centro de Detenção Provisória de Guarulhos II. 
Em 24 de junho de 2025, iniciou atividades laborterápicas na oficina interna de trabalho desta unidade prisional, ocupada pela empresa Tigre Materiais e Soluções para Construção LTDA, exercendo a função de montagem de conexões e sifões. 
Na sequência, em 03 de julho de 2025, passou a exercer atividades laborterápicas na oficina interna de trabalho ocupada pela empresa Plastcor do Brasil, desempenhando a função de montagem de peças destinadas a equipamentos de Segurança e Proteção Individual e de Sinalização, conforme grade de trabalho anexa.
No que se refere à remissão por leitura, o apenado concluiu as resenhas das obras “Quarto de Despejo”, “Tristão e Isolda” e “Capitães de Areia”, nos meses de agosto, setembro e outubro de 2025, respectivamente.
Quanto à remissão por estudo/curso, o apenado concluiu o curso profissionalizante do Sebrae Comunidades – Planejamento, realizado no período de 10 a 12 de setembro de 2025, com carga horária total de 12 (doze) horas, tendo o certificado sido emitido em 02 de outubro de 2025”.

Em 7/1/2026, determinei a expedição de ofício à Secretaria de Administração Penitenciária de São Paulo (SAP/SP) e ao Diretor da unidade prisional onde se encontra custodiado para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, remetesse documentos comprobatórios de remição da pena por serviço e estudo de CARLOS RUBENS DA COSTA, bem como o atestado de pena atualizado (eDoc. 175).
Em 9/1/2026, através do Ofício nº 1/2026-SAP-CRLIMEIRA-CD, foram encaminhados, pelo Centro de Ressocialização de Limeira, os seguintes documentos: atestado de trabalho referente aos meses de junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro, totalizando 149 (cento e quarenta e nove) dias trabalhados (eDoc. 182, fl. 1); relatório de leitura da obra “Quarto de Despejo” (eDoc. 182, fl. 2/4); relatório de leitura da obra “Tristão e Isolda” (eDoc. 182, fl. 6/9); relatório de leitura da obra “Capitães de Areia” (eDoc. 182, fl. 10/12); certificado e diploma do curso profissionalizante “Sebrae Comunidade - Reescrevendo a minha história” (eDoc. 182, fl. 14/15).
Em 13/1/2026, foram remetidos os seguintes documentos pelo Centro de Detenção Provisória II de Guarulhos: relatório de leitura da obra “Ouça a sua voz - como encontrar paz em um mundo barulhento” (eDoc. 185); atestado de frequência escolar, no total de 12 (doze) horas, no mês de março de 2025 (eDoc. 187). Os documentos referem-se ao período anterior à transferência do apenado, conforme esclarecido pelo Ofício Eletrônico nº 27685/2026 (eDoc. 188). 
A leitura da obra “O matuto” não foi validada pela comissão (eDoc. 186).
Em 16/1/2026, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se: “a) pelo reconhecimento do direito do apenado à remição de 49 dias de sua pena, em razão do exercício de 149 dias de trabalho; b) pelo reconhecimento do direito do apenado à remição de dezesseis dias de sua pena, em razão da leitura de quatro obras literárias; e c) pelo reconhecimento do direito de remição de um dia da pena, em razão da participação em curso profissionalizante”.
Atualmente, o apenado tem 73 (setenta e três) anos de idade, cumprindo a pena de  11 (onze) anos e 11 (onze) meses, em regime inicil fechado. O réu foi preso em flagrante em 08/01/2023, com conversão em prisão preventiva em 19/01/2023, sendo-lhe concedida, subseqüentemente, a liberdade provisória por meio da Decisão de 08/08/2023. Sobreveio decisão decretando a prisão preventiva do réu em 15/05/2024, que foi efetivada em 06/06/2024. Até o momento, a sentenciada cumpriu o período de tempo de 2 (dois) anos 2 (dois) meses e 13 (dias) dias da pena, contabilizados o período de duração da prisão preventiva e o tempo transcorrido desde a emissão da guia de recolhimento.

É o relatório. DECIDO. 

No que diz respeito ao pedido de remição de pena formulado, conforme dispõe o art. 126 da Lei de Execução Penal, o condenado que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.
O mesmo artigo citado, em seu § 1º, determina que a contagem será feita à razão de um dia de pena para cada 12 (doze) horas de frequência escolar, compreendidas atividades de ensino fundamental, médio, profissionalizante, superior, ou ainda de requalificação profissional, e à razão de 1 (um) dia de pena a cada 3 (três) dias de trabalho.
Na hipótese, o Centro de Ressocialização de Limeira,  informou que o sentenciado exerceu atividade laboral nas empresas TIGRE, no total de 56 (cinquenta e seis horas), e PLASTCOR, no total de 142 (cento e quarenta e duas) horas. Conforme a certidão fornecida pela autoridade penitenciária, o total de dias trabalhados foi de 149 (cento e quarenta e nove) dias, e 1192 (mil cento e noventa e duas) horas (eDoc. 182).  
Desta forma, o tempo trabalhado corresponde a 49 (quarenta e nove) dias de remição de pena, na medida em que a cada três dias de trabalho será remido um dia de pena (Lei nº 7.210, art. 126, § 1º, II).
No tocante à remição pela leitura, de acordo com a documentação encaminhada pelo  Centro de Ressocialização de Limeira, o apenado demonstrou ter realizado a leitura das obras literárias “Quarto de Despejo” (eDoc. 182, fl. 2/4); relatório de leitura da obra “Tristão e Isolda” (eDoc. 182, fl. 6/9); relatório de leitura da obra “Capitães de Areia” (eDoc. 182, fl. 10/12). O Centro de Detenção Provisória II de Guarulhos encaminhou o relatório de leitura da obra “Ouça a sua voz - como encontrar paz em um mundo barulhento” (eDoc. 185). 
Em decorrência da leitura de 4 (quatro) obras, o apenado faz jus à remição de 16 (dezesseis) dias de pena, nos termos da Resolução CNJ nº 391/2021, tendo certificado que, após a leitura, o réu foi avaliado e aprovado, a demonstrar o cumprimento dos requisitos elencados pelo referido normativo.
Consta nos certificados de curso de qualificação profissional que o apenado cumpriu a carga horária de 12 (doze) horas no Curso profissionalizante “Sebrae Comunidade - Reescrevendo a minha história” (eDoc. 182, fl. 14/15), a partir da qual se conduz a um total de 4 (quatro) dias de remição. 
Diante do exposto, nos termos do art. 21, do RISTF do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL:
A) HOMOLOGO, para fins de remição, um total de 69 (sessenta e seis) dias que deverá ser remido de sua pena, sendo 49 (quarenta e nove) dias correspondentes à atividade laborativa; 16 (dezesseis dias) à leitura de obras literárias; e 4 (quatro) dias relativos ao término de curso profissionalizante;
B) DETERMINO a expedição de novo ATESTADO DE PENA A CUMPRIR, observada a remição ora homologada, com atualização dos cálculos e ciência ao sentenciado, a ser realizada pelo Juízo da 1ª RAJ/SP, devendo o atestado ser encaminhado a este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no prazo de 5 (cinco) dias;
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 19 de janeiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente